Tribunal: TJPA
Processo: 0030083-03.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: APELA??ES CRIMINAIS. ART. 157, ?2?, II, DO C?DIGO PENAL. ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. IMPROCED?NCIA. FIXA??O DA PENA INTERMEDI?RIA AQU?M DO PATAMAR ?NFIMO. DESCABIMENTO. READEQUA??O DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. N?O PROCED?NCIA. REDU??O DAS PENAS DE MULTA FIXADAS, EM FACE DA HPOSSUFICI?NCIA DOS R?US. IMPROCED?NCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Deve ser mantido o ?dito condenat?rio quando as provas evidenciam, com seguran?a, a participa??o dos apelantes no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. 2. A jurisprud?ncia deste Superior Tribunal de Justi?a ? firme no sentido de que ?a incid?ncia da circunst?ncia atenuante n?o pode conduzir ? redu??o da pena abaixo do m?nimo legal? (S?mula 231/STJ)?. (STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publica??o: DJe 27/05/2020). 3. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, ante o quantum final das reprimendas aplicadas (05 anos e 04 meses de reclus?o), nos termos preconizados no art. 33 do C?digo Penal. 4. Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa fixada, sobretudo por se revelar proporcional e estar em conson?ncia com os ditames legais. 5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0030083-03.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOÃO PAES RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA) E ANDERSON MAICON PAES DO NASCIMENTO (ADVOGADA ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA- OAB/PA 3.024)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR ÍNFIMO. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA FIXADAS, EM FACE DA HPOSSUFICIÊNCIA DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1
. Deve ser mantido o édito condenatório quando as provas evidenciam, com segurança, a participação dos apelantes no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que `a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (Súmula 231/STJ)¿.
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).
3.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, ante o
quantum
final das reprimendas aplicadas (05 anos e 04 meses de reclusão), nos termos preconizados no art. 33 do Código Penal.
4.
Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa fixada, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.
5.
Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia primeiro de fevereiro de 2021 e término às 14h00 do dia oito de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0030083-03.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOÃO PAES RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA) E ANDERSON MAICON PAES DO NASCIMENTO (ADVOGADA ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA- OAB/PA 3.024)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Tratam-se de apelações penais interpostas, a primeira, por
João Paes Rodrigues (1º apelante),
por meio da defensora pública Rossana Parente Souza, e, a segunda, por
Anderson Maicon Paes do Nascimento (2º apelante)
, por intermédio de sua advogada Oneide Maria Barros da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,

que os condenou às penas idênticas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória, em apertada síntese, que, no dia 05 de dezembro de 2017, a vítima estava em um ponto de ônibus quando foi surpreendida pelos apelantes, os quais chegaram na condução de uma motocicleta e, mediante grave ameaça, subtraíram o seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Inconformada com o édito condenatório, a Defensoria Pública interpôs apelação em favor de ambos os apelantes, sustentando em síntese: 1) a absolvição dos recorrentes, por insuficiência probatória; 2) a redução da pena intermediária aquém do patamar ínfimo, em face das atenuantes reconhecidas na r. sentença; 3) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que seja fixado ¿
nos exatos termos do código penal brasileiro
¿; 4) a redução da sanção de multa aplicada, em face da situação econômica precária dos apelantes.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso.

Após apresentação das mencionadas contrarrazões, a advogada habilitada do réu Anderson Maicon Paes Nascimento (2º apelante), tendo sido devidamente intimada (fl. 98), interpôs recurso de apelação em seu favor, destacando, de modo confuso, que ¿
houve dúvidas em relação ao depoimento da vítima
¿, além de defender, em síntese, que o recorrente ¿
não teve a intenção de roubar o celular da vítima, mas sim apenas tomar emprestado por alguns segundos, pois conhecia a vítima e tinha intimidade com a mesma, pois mora a 3 (três) metros da sua casa no Bairro do Marco e como o mesmo estava embriagado e tinha acabado de largar o seu trabalho e não tinha como se deslocar de volta para sua residência, resolver tomar na marra o celular da mão da vítima para fazer uma ligação para os seus parentes virem buscar de táxi ou moto táxi no qual em ocasião João Paes Rodrigues apareceu como taxista e conduziu ANDERSON MAICON PAES DO NASCIMENTO juntamente com o celular a vítima, não devolvendo a mesma, todavia houve a prisão e a condenação por roubo em sua fundamentação, conforme já citado¿.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que proferi o seguinte despacho:
¿Da análise dos autos, constato que a Defensoria Pública apresentou as razões recursais do Recurso de Apelação (fls. 88/92), em favor de ambos os recorrentes - Anderson Maicon Paes do Nascimento e João Paes Rodrigues -, o que foi devidamente contrarrazoado pelo Parquet (fls. 94/97)
Ocorre que, o sentenciado
Anderson Maicon Paes do Nascimento
está assistido pela advogada Oneide Maria Barros da Silva (fl. 18), a qual, após devidamente intimada, também apresentou as razões recursais em favor de seu cliente (fls. 99/100).
Desse modo, determino a intimação do Ministério Público de 1º Grau, a fim de que apresente as contrarrazões referente às razões juntadas pela mencionada advogada, que representa o apelante
Anderson Maicon Paes do Nascimento.
Após, encaminhem-se os autos ao custos legis, para emissão de parecer¿.

Contrarrazoando o recurso do 2º apelante, interposto por advogada particular, o
Parquet
pugnou, igualmente, pelo seu não provimento, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau, na pessoa do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0030083-03.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOÃO PAES RODRIGUES (DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA) E ANDERSON MAICON PAES DO NASCIMENTO (ADVOGADA ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA- OAB/PA 3.024)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Registro, aqui, que, visando uma melhor otimização do aspecto redacional deste voto, analisarei os apelos interpostos conjuntamente.

Inicialmente, cumpre anotar que os
apelos não merecem provimento com relação à tese absolutória apresentada por ambos os recorrentes.

Justifico.

A materialidade e a autoria do ilícito perpetrado estão evidenciadas especialmente pelo Auto de Apreensão e Apresentação, atestando a apreensão do aparelho celular subtraído da vítima (fl. 25 do IPL), pelos depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas, bem como pela própria confissão, prestada em sede judicial, do réu Anderson Maicon Paes do Nascimento (2º apelante).

Eis a prova oral colhida em sede judicial e bem sintetizada na sentença condenatória:
¿
Márcio Jorge Furtado Marçal, policial militar
, relatou que no dia do crime estava realizando patrulhamento na região, ocasião em que avistou os acusados dirigindo em alta velocidade em uma motocicleta. Então os seguiu e fez a abordagem, instante em que foi encontrado um aparelho celular e, momentos após, a ofendida chegou no local dizendo ter sido assaltada pelos dois. Afirmou que não foi encontrado nenhum armamento sob a posse dos acusados.
A testemunha Carlos Alberto Barros de Almeida Júnior, policial militar
, relatou que no momento da revista pessoal foi encontrado um aparelho celular com os denunciados, tendo a vítima chegado em seguida no local e reconhecido os mesmos.
Alex Ribeiro Coutinho, também policial militar,
declarou em juízo que suspeitou dos acusados por eles estarem em alta velocidade em uma rua repleta de buracos. Afirmou que na revista pessoal não foi encontrado nenhuma arma com eles, apenas possuíam um aparelho celular. Neste momento, a ofendida chegou correndo e relatou que foi assaltada pelos dois indivíduos detidos, afirmando que um deles usava roupa de moto taxista.
A
vítima Cleidemar Nascimento dos Santos
, declarou em juízo que os dois acusados a abordaram em uma motocicleta, relatando que Anderson desceu da mesma exigiu o aparelho celular. A ofendida afirmou em que nenhum momento os criminosos fizeram uso de armas. A vítima reconheceu os dois como sendo os autores do crime, ainda que, o rapaz que conduzia o veículo estivesse de capacete no momento da ação, no momento em que foi detido este estava sem capacete, mas utilizava a mesma camisa de moto taxista e apresentava as mesmas características de quem a assaltou.
Em seu
interrogatório, Anderson Nascimento
confessou a prática do delito, aduzindo que a ideia para o cometimento do crime foi de ambos os réus.
Por sua vez,
João Rodrigues
, utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.¿ (
grifei e destaquei).

Ressalto, aqui, que, como amplamente sabido, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

Igualmente, os depoimentos policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

No caso vertente, como se vê, em que pese a tese de inocência sustentada nos apelos, as participações dos recorrentes João Paes Rodrigues (1º apelante) e Anderson Maicon Paes do Nascimento (2º apelante) no crime de roubo majorado pela comparsaria encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, em especial, pelo depoimento colhido da ofendida Cleidemar Nascimento dos Santos, que reconheceu ambos os réus como autores do roubo, pelas declarações prestadas por três policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes, pela própria confissão do nacional Anderson Maicon Paes do Nascimento (2º apelante), além da apreensão do aparelho celular subtraído da ofendida em poder dos acusados.

A propósito, diante das considerações acima expostas, mostra-se fantasiosa e sem respaldo fático-probatório a versão apresentada no recurso do Anderson Maicon Paes do Nascimento (2º apelante) de que não teria a intenção de roubar, mas apenas de ¿
tomar emprestado por alguns segundo
¿ o celular da vítima.

Por essas razões,
concluo que a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,
motivo pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

Noutro giro, quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿
Passo a dosimetria quanto ao réu ANDERSON MAICON PAES DO NASCIMENTO.

Considerando os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu: culpabilidade normal à espécie; não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos dos delitos são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, comuns ao tipo penal. Quanto às consequências são as que se esperam do tipo penal. As circunstâncias judiciais, assim, são normais.
Portanto,
fixo como pena base
para o crime previsto no artigo 157, §2°, II, do CPB,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes,
observo a ocorrência de duas circunstâncias atenuantes
previstas no artigo 65, inciso III, d, do CPB,
diante da confissão espontânea

do crime, e inciso I, por ser o acusado menor de 21 anos na data do fato, porém deixo de atenuar a pena aplicada, uma vez que fixada em seu mínimo legal, conforme Súmula nº 231, do STJ, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
No que diz respeito às causas de aumento ou diminuição de pena, observo a ocorrência de uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, inciso II, devido ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo, pena esta que torno DEFINITIVA por não haver outra circunstância a valorar ao réu.
Observo que o réu não é reincidente, e o período em que ficou preso preventivamente por este processo não é suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP). Dessa forma, a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMI-ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, b, do CPB.
Passo a dosimetria quanto ao réu JOÃO PAES RODRIGUES.
Considerando os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu: culpabilidade normal à espécie; não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos dos delitos são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, comuns ao tipo penal. Quanto às consequências são as que se esperam do tipo penal. As circunstâncias judiciais, assim, são normais.
Portanto,
fixo como pena base
para o crime previsto no artigo 157, §2°, II, do CPB,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, não observo a ocorrência de qualquer delas
, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
No que diz respeito às causas de aumento ou diminuição de pena,
observo a ocorrência de uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, inciso II, devido ao concurso de agentes, pelo que elevo as penas de reclusão e multa em 1/3 (um terço) passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo, pena esta que torno DEFINITIVA por não haver outra circunstância a valorar ao réu.
Observo que o réu não é reincidente, e o período em que ficou preso preventivamente por este processo não é suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP).
Dessa forma, a
pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em REGIME SEMI-ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, b, do CPB.
Deixo de aplicar aos acusados a substituição prevista no artigo 44 do CPB e a suspensão condicional da pena contida no artigo 77 do CPB, uma vez que são inaplicáveis à espécie.¿
(grifei e sublinhei).

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o magistrado de 1º grau fixou as penas-base dos apelantes no seu patamar ínfimo (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), em face da ausência de vetores judiciais negativados em desfavor de ambos os corréus, razão pela qual merece permanecer inalterada.

Na etapa intermediária, foi reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea - apenas em favor de Anderson Maicon Paes do Nascimento (2º apelante) -, todavia, o Juízo
a quo
, acertadamente, deixou de proceder com a redução da reprimenda, sendo incabível a súplica defensiva de diminuição aquém do seu patamar ínfimo, conforme
entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previstos na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
2
:

¿[...] utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a
fixá-la abaixo do mínimo.
Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador. Ex: um homicídio tentado, cuja pena tenha sido fixada no mínimo legal (6 anos), pode ter uma redução de 1/3 a 2/3 porque a própria lei assim o dita (art. 14, parágrafo único, CP) [...] Na doutrina, menciona-se a lição de Lycurgo de Castro Santos: 'Com efeito, dois são os motivos pelos quais não se pode admitir tal individualização da pena abaixo do mínimo legal: em primeiro lugar contraria o princípio da legalidade, já que a pena mínima estabelecida pelo legislador é o limite mínimo a partir do qual a pena pelo injusto culpável cumpre seus pressupostos de prevenção especial geral. Em segundo lugar, a adoção do critério de rebaixar a pena aquém do marco mínimo traz consigo um perigo, desde o ponto de vista político criminal, à segurança jurídica' (O princípio da legalidade no moderno direito penal, p. 193)". (Grifei).

Nesse caminhar, cito, ainda, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 - destaquei).
-------------------------------------------------------------------------------
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Prosseguindo, na etapa derradeira, o magistrado singular reconheceu, corretamente, a causa de aumento do concurso de pessoas, perfazendo a pena definitiva dos recorrentes em 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Como consequência da manutenção das penas nos moldes aplicados pelo Juízo de 1º grau,
não há como se acolher o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento da pena
, o qual deve
permanecer no

semiaberto
, ante o
quantum
final das reprimendas aplicadas, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Para concluir, no que diz respeito ao pedido de redução da pena de multa fixada, cumpre salientar que, ao lado desta ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 13 dias-multa,
o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a
referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão, ainda que se trate de réu pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, este e. Tribunal vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿
(2020.01797118-61, 213.978, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
-----------------------------------------------------------------------------------
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿
(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12 - destaquei)

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento aos recursos interpostos,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Re
lator

1
¿
Súmula nº 231
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 12ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 468/469.